Tribunal: STF
Processo: RE 1411117
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DO CERTAME. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INDICIAMENTO EM INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE HOMICÍDIO. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Ceará:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DEVIDO A INDICIAMENTO EM INQUÉRITO POLICIAL. PREVISÃO EDITALÍCIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2011 - SSPDS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE, DISPOSTO NO ART. 5º, LVII, DA CF/88. ATO NORMATIVO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUPERAR NORMA CONSTITUCIONAL VIGENTE. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. SENTNEÇA REFORMADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA” (fl. 1, e-doc. 7).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 37 da Constituição da República (fl. 4, e-doc. 9).



    Argumenta que “o cargo de agente de segurança pública, além de exigir o conhecimento técnico e qualificação física e psicológica do candidato, também exige deste uma conduta social e funcional irrepreensível, uma vez que suas atribuições são voltadas para o exercício da atividades voltadas à ordem e à segurança da sociedade” (fl. 6, e-doc. 9).



    Ressalta haver “previsão normativa da investigação social, bem como sua natureza eliminatória, contra a qual não podem se opor os candidatos” (fl. 7, e-doc. 9).



    Salienta que “a máxima da igualdade se concretiza com a possibilidade de todos concorrerem em paridade de condições e ainda face à generalidade das normas editalícias, às quais todos devem se submeter” (fl. 10, e-doc. 9).



    3. Em juízo negativo de retratação do Tema 22 da repercussão geral, o Tribunal de Justiça do Ceará manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DEVIDO A INDICIAMENTO EM INQUÉRITO POLICIAL. ACÓRDÃO FAVORÁVEL AO CANDIDATO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO PELO STF DO RE Nº 560.900/DF (TEMA 22), QUE FIRMOU A SEGUINTE TESE: ‘SEM PREVISÃO CONSTITUCIONAL ADEQUADA E INSTITUÍDA POR LEI, NÃO É LEGÍTIMA A CLÁUSULA DE EDITAL DE CONSURO PÚBLICO QUE RESTRINJA A PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PELO SIMPLES FATO DE RESPONDER A INQUÉRITO OU AÇÃO PENAL’. SUBMISSÃO DO ACÓRDÃO FAVORÁVEL AO CANDIDATO APELANTE AO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.040, II, DO CPC. ILEGALIDADE DA CLÁUSULA DO EDITAL DO CONCURSO RESTRITIVA DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PELO FATO DE RESPONDER A INQUÉRITO OU AÇÃO PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA PLASMADO NO ART. 5º, LVII, DA CF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL CONFIRMADO” (fl.1, e-doc. 26).



    O recorrente ratificou o recurso extraordinário e pediu “que esse colendo Supremo Tribunal Federal se digne em conhecer o presente Recurso Extraordinário, dando-lhe provimento, para modificar o acórdão impugnado, julgando improcedente o pedido autoral” (e-doc. 28).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22 da repercussão geral, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal concluiu:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (DJe 17.8.2020). 



    No voto condutor do juízo de retratação, o Desembargador relator analisou a questão referente à presunção de inocência na espécie vertente e concluiu:



    “Com efeito, entendendo o STF pela prevalência do princípio da presunção de inocência e pela vedação, quando da instituição de requisitos mais rigorosos para determinados cargos, de valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade, afigura-se mais ajustável ao caso o entendimento primeiro da Vice-Presidência desta Corte, no sentido de que o Acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público aplicou corretamente o Tema 22 do STF, por analisar o caso concreto à luz de suas percucientes razões. Isso porque, tendo a exclusão do apelante na fase de investigação social se dado, no caso sob exame, em razão da existência de inquérito policial e de processo criminal ainda em andamento, sem que esteja devidamente caracterizada situação excepcionalíssima e de indiscutível gravidade, restou afrontado o princípio da presunção de inocência plasmado no art. 5º, LVII, da CF” (fl. 10, e-doc. 26).



 



    Da sentença de primeiro grau, reformada em sede de apelação, consta que o comportamento do candidato foi considerado incompatível com a função almejada, por este ter sido indiciado em inquérito policial instaurado para apuração de crime de homicídio, além de o candidato ter omitido tal informação na fase de investigação social:



    “(...) tendo em vista ter apresentado em sua Ficha de Informações Confidenciais - FIC informações que não condizem com a realidade dos fatos. O autor relatou que foi apenas testemunha no inquérito policial instaurado para apurar um crime de homicídio na cidade de Campos Sales, porém, consta no relatório final do referido inquérito nas págs. 69/73, o seu indiciamento. Ademais, cumpre ressaltar que a conduta do autor em não informar que fora indiciado no Inquérito 101/2015, trazido aos autos, primeiramente pelo próprio autor da ação, nas fls. 34/80, com relatório conclusivo pelo indiciamento às fls. 73, no ato de preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais (FIC), no dia 05/07/2017 (págs. 284/296), o demandante deixou de prestar informações relevantes sobre sua vida pregressa, legitimando assim, sua eliminação do certame, além de estar enquadrado em duas alíneas do artigo 7º da citada Instrução Normativa” (fls. 8-9, e-doc. 4).



    Como se pode verificar, o caso presente demonstra não ser desarrazoado, nem discrepante dos debates realizados no exame do Tema 22 da repercussão geral.



    Nas discussões que se sucederam no julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou:



    “Imaginemos, amanhã, alguém que tenha uma série de inquéritos de pedofilia, por exemplo, e que se candidata a ser cuidador num jardim de infância ou coisa do tipo, independentemente de ter lei ou não. E nós estamos diante desse tipo de realidade. Ou amanhã, o sujeito que se candidata à guarda de trânsito, guarda da polícia rodoviária federal, da rodoviária estadual, e que tenha um extenso envolvimento. Nós sabemos como funciona a máquina judiciária, a dificuldade toda de se obter trânsito em julgado, temos discutido isso aqui inclusive. E, aí, diz-se: não - (…) à extensa história de corrupção, furto, envolvimentos nessa linha -; e se diz que não se pode fazer nada. (…) Realmente, as opções são dramáticas aqui. De um lado (…), se se fornece essa autorização ao legislador, sem dúvida teremos aí (…) regras provavelmente abusivas”.



    Naquele caso, ao acompanhar o voto do Ministro Relator assinalei:



    “7. A lei interna do concurso público é o respectivo edital, que a todos submete de maneira isonômica, sendo compatível com a dinâmica do princípio da presunção de não culpabilidade penal a exigência de vida ilibada dos seus candidatos, assim entendida aquela sobre a qual não paire condenação criminal, exaurida a instância processual ordinária, o que com maior relevo se justifica ante a imposição do princípio da moralidade administrativa (art. 37, caput , da Constituição). (…) 



    9. É de se concluir pela inconstitucionalidade de óbices desarrazoados ao acesso aos cargos públicos, quando baseados em critérios subjetivos de aferição de idoneidade moral dos candidatos.



    Entretanto, também por exigência do princípio republicano, faz-se mister erigirem-se critérios objetivos para a aferição dessa idoneidade, para se dotar de efetividade os princípios constitucionais da Administração Pública. (…) 



    Assegurar o exercício de cargo público por pessoa juridicamente inidônea significaria contaminar o funcionamento de uma estrutura da qual todos nós dependemos e integramos. (…) 



    Passados vinte e dois anos do início de vigência da Constituição da República veio a Lei Complementar n. 135/2010, visando a proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício do mandato (rubrica da lei, parte final).



    A expressão considerada vida pregressa do candidato aparece uma vez na Constituição, na norma de regência das candidaturas para cargos eletivos, em capítulo próprio no qual cuida dos direitos políticos. (…) 



    Considerada a ausência de lei específica sobre a matéria, a tese de aplicação analógica dos critérios de aferição da probidade do candidato a agente público, positivados na Lei Complementar n. 135/2010 não discrepa da tutela constitucional da probidade e da moralidade na condução da República”.



    Este Supremo Tribunal assentou que os cidadãos que pretendem integrar atividades voltadas à segurança pública, como na espécie, devem ser submetidos a controle coerente com a função, nos termos da legislação e do edital do certame, estando sujeitos a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretendem integrar. Essa cautela relaciona-se à proteção da moralidade da Administração Pública. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.796-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.1.2022).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.229.205-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.9.2021).



    Confira-se trecho do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.229.205:



    “A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva, como a Lei Complementar Estadual 14/1982.



    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil.



    As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.



    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. (…)



    Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional.



    Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública”.



    O acórdão recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para restabelecer a sentença de primeira instância.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 5 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora